Tribunal: TJDFT
Processo: 0727222-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS. ORDENS DE BLOQUEIO NA CONTA DO AGRAVANTE. PERCENTUAL DE 15%. GARANTIA DE SUBSISTÊNCIA DO AGRAVANTE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Nesta via recursal, requer o agravante a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão interlocutória para determinar o cancelamento das ordens de bloqueio indevidos em sua conta, com a liberação da quantia penhorada, sob pena de prejuízos no sustento do agravante e de sua família. Por fim, requer o deferimento da justiça gratuita.
2. Da gratuidade de justiça. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. Na hipótese, o agravante é caminhoneiro e recebe o montante de R$ 2.047,22, conforme se depreende dos contracheques de janeiro e fevereiro de 2024. 2.3. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, a demonstração dos pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal.
3. Do pedido de efeito suspensivo. 3.1. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença oriundo de ação regressiva, o qual o agravado pleiteia o pagamento da quantia de R$ 10.310,74. 3.2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 3.3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 3.4. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar não haver sacrifício ao princípio da efetividade da tutela executiva, pois o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 3.5. De acordo com as informações constantes dos autos da origem, houve bloqueio de valores em conta bancária do executado, no valor total de R$ 778,92. O magistrado a quo ainda determinou o bloqueio de 15% dos valores encontrados. 3.6. A despeito dos contracheques acostados, não há como saber, se somente ao executado caberia o sustento de toda sua família, pois o agravante afirmou em sua peça recursal que sua esposa labora como empregada doméstica, também contribuindo para o sustento da família.
4. No caso, entende-se que a penhora fixada pelo magistrado de 15% dos valores encontrados na conta do agravante preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos.
5. Recurso parcialmente provido para conceder a gratuidade de justiça ao recorrente.